Tribunal: TJDFT
Processo: 0726364-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. INICIALMENTE, VALMIR GOMES MOVEU AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA MISSÂO SERVIÇOS TÉCNICOS. EMENDA À INICIAL PARA AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUB-ROGAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS CREDITÓRIOS CONSTANTES EM PRECATÓRIO A TRAMITAR PERANTE A 7A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO CEDIDO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DO AUTOR. IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ. PROVIDO.
Sinopse fática: O negócio jurídico celebrado entre as partes que deu causa à presente ação de cobrança tem como objeto a cessão de direitos creditórios oriundos dos autos de no 0035881-80.1987.8.05.0001, vinculados à 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA.

1. Apelações interpostas pelo autor e pela ré contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos em ação de cobrança decorrente de contrato de cessão onerosa de direitos creditórios, decorrente de precatório.
2. O credor pode transferir seu crédito, desde que a natureza da obrigação, a legislação ou acordo com o devedor não impeçam. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser invocada contra o cessionário de boa-fé, caso não esteja prevista no contrato (CC, art. 286). 2.1. Precedente: “A cessão de crédito, nos termos do art. 286 do Código Civil, é negócio jurídico, bilateral, oneroso ou gratuito, em que uma das partes transfere a terceiros os seus direitos na relação jurídica obrigacional, sendo garantida ao cessionário a legítima pretensão de exercer os atos conservatórios do direito cedido (art. 293 do CC).” (07200486120238070001, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, PJE: 28/3/2024).
3. As partes firmaram escritura pública de cessão onerosa de direitos creditórios e outras avenças, no valor de R$ 15.000.000,00, pelo qual a ré se comprometeu a pagar ao autor o montante de R$ 7.500.000,00, mediante o pagamento de uma entrada e a quitação do saldo remanescente em 199 parcelas mensais e sucessivas. Contudo, após honrar apenas 8 parcelas, a ré interrompeu os pagamentos em março de 2023, levando o autor a ajuizar a presente demanda. 3.1. O contrato envolve créditos provenientes do processo judicial no 0035881-80.1987.8.05.0001, do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA.
4. Conforme documentos juntados, não há qualquer precatório expedido ou valor liquidado nesse processo, a evidenciar a inexistência de crédito cedido. 4.1. Ademais, a cláusula quinta do contrato estabeleceu a resolução automática em caso de inadimplemento. Esse fato é relevante, pois as partes, de comum acordo, optaram por essa solução contratual, a qual impossibilita a exigência de continuidade no pagamento das parcelas. 4.2. Ainda que se pudesse discutir a validade do contrato ou a alegada inexistência do crédito cedido, o próprio instrumento contratual prevê a resolução em caso de descumprimento, afastando a possibilidade de cobrança das parcelas pendentes. A análise dessa cláusula, à luz da autonomia da vontade das partes, corrobora a improcedência dos pedidos formulados. 4.3. Dessarte, considerando ter sido o contrato resolvido em conformidade com a vontade das partes e que o crédito objeto da cessão era inexistente, a sentença deve ser mantida em sua integralidade neste ponto.
5. Disse a magistrada, com toda razão: “Ademais, os créditos mencionados na escritura pública se referem aos créditos dos autos de no 0035881-80.1987.8.05.0001. Todavia, esses créditos não mais subsistem, conforme se depreende da leitura da decisão proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, datada de 07/12/2022, com a informação de que não consta precatório vinculado àquele feito, tendo havido sucessivas determinações consistentes em expedições de ofícios para se cancelar eventuais precatórios decorrentes daquele processo. Portanto, não há crédito algum cedido".
6. Em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, o STJ, no Tema Repetitivo no 1076, firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. 6.1. Segundo consta, o autor foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de “R$ 2.000,00 (valor da causa R$ 150.000,00), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, considerando o alto valor da causa em cotejo com sua natureza e importância, bem como o tempo exigido para a prestação do serviço”. 6.2. A sentença tal como proferida, caso mantida, implica ofensa ao precedente vinculante do STJ (Tema Repetitivo no 1076). 6.3. O proveito econômico obtido pela ré não é inestimável tampouco irrisório, bem como o valor da causa da ação de cobrança não é muito baixo, portanto, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor atualizado da causa na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Cada caso é um caso e deve ser analisado diante de suas circunstâncias. No caso concreto, aplica-se o TR 1076 do STJ.
8. Em razão do provimento do recurso da ré, o autor deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, atribuído em R$ 150.000,00.
9. Recurso do autor improvido. Recurso da ré provido.